Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-83.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Cédula de crédito bancário. Título executivo judicial constituído de pleno direito. Montante de R$ 29.466,69, com acréscimo de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação. Inconformismo do banco requerente. Sentença que deve ser integralmente ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Cédula de crédito bancário. Título executivo judicial constituído de pleno direito. Montante de R$ 29.466,69, com acréscimo de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação. Inconformismo do banco requerente. Sentença que deve ser integralmente ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.